Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007222-20.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DEVANIL MONARO PIOVESAN - CPF: 434.673.429-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. OMISSÃO DO EXEQUENTE QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, diante do não atendimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da inércia do exequente quanto ao cumprimento das providências prévias estabelecidas como condição de procedibilidade, mesmo após prazo de suspensão deferido judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 condiciona o ajuizamento da execução fiscal à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida ativa, com ressalvas por motivo de eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação da tese, inclusive quanto à legitimidade da extinção de execuções de baixo valor e à concessão de regime de transição para execuções ajuizadas anteriormente ao julgamento.
5. Concedido prazo de 90 dias ao Município para adoção das providências exigidas, transcorreu in albis o período fixado sem qualquer manifestação nos autos, o que legitima a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

6. A tese de autonomia legislativa municipal não se sobrepõe ao cumprimento das condições de procedibilidade impostas por precedente de repercussão geral do STF. A norma municipal que fixa limite mínimo de ajuizamento não substitui a necessidade de comprovação das providências fixadas pela Corte Suprema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, quando o exequente, regularmente intimado, permanece inerte quanto à adoção das providências prévias fixadas como condição de procedibilidade. 2. A autonomia legislativa municipal quanto ao valor mínimo para ajuizamento não afasta a obrigatoriedade de observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, IV; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis

contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida alegando que foi editada a Lei Complementar n. 493, a qual alterou o Código Tributário Municipal e, em seu art. 283, § 4o, fixou como valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante equivalente a 2 UFP-MT, atualmente correspondente a R$ 486,98. Com base nisso, defende que o crédito executado no caso concreto ultrapassa esse limite, razão pela qual não pode ser considerado de “baixo valor”.

Assevera que, segundo o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, ficou expressamente reconhecida a autonomia dos entes federativos para legislar sobre a matéria, conforme previsto no art. 18 da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que a aplicação do valor de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução do CNJ desconsidera a realidade fiscal e orçamentária do Município de Rondonópolis e pode comprometer a arrecadação municipal.

Defende, também, a existência de “distinguishing” no caso concreto, sustentando que o precedente firmado pelo STF aplica-se apenas às execuções fiscais de baixo valor.

Acentua que, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 1.355.208, a Suprema Corte esclareceu que a tese fixada tem aplicação apenas às execuções fiscais de pequeno valor, o que não se verificaria na hipótese dos autos, uma vez que o valor da dívida ultrapassa o parâmetro municipal.

Por fim, sustenta que a Resolução n. 547/2024 do CNJ prevê a possibilidade de suspensão do processo, a fim de viabilizar a transição para o novo entendimento jurisprudencial. Invoca, nesse ponto, o art. 23 da LINDB, que impõe a observância de regime de transição em hipóteses de alteração interpretativa de norma jurídica.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada e o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
Devanil Monaro Piovesan
, visando ao recebimento do valor de R$ 2.987,25 (dois mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e vinte e cinco centavos), referente ao débito de IPTU.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”.

Por meio do petitório de id. 281613525, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido (id. 281613527),
o prazo transcorreu
in albis
sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada, conforme petição de id. 281613527.

Sendo assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. [...]”. (id. 281613530).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau em 26/04/2024 (id. 281613527), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O exequente foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, mas permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 28/01/2025, mais de oito meses após a concessão do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo Apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025